Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728886-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Desistência - Extinção do Processo Retire-se de Pauta Homologo a desistência manifestada pelo impetrante. Diante do exposto, DENEGO a Segurança e EXTINGO o processo sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator